Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MAURO ALVES SARDINHA, em face ao decisum que homologou os cálculos do perito judicial e encerrou a fase de liquidação individual de sentença coletiva requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Adoto parcialmente o relatório do juiz de origem, que ora transcrevo: “Cuida-se de liquidação provisória de sentença proposta por MAURO ALVES SARDINHA em face do BANCO DO BRASIL S/A. Em face da complexidade dos cálculos, foi deferida a produção de prova pericial contábil. O perito apresentou o laudo pericial de ID. 158757774. O autor concordou com o laudo, enquanto o banco réu apresentou impugnação onde alegou que não foram compensados os valores já restituídos ao autor a título de “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088” e do PROAGRO (ID. 161001663). A impugnação foi acolhida para determinar que no cálculo do valor devido fosse considerado o abatimento a título de “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088” e indenização do PROAGRO., nos termos da decisão de ID. 164737071. O perito apresentou o novo laudo pericial (ID. 168444613). O banco réu manifestou concordância, enquanto a parte autora informou que não concordava com os novos cálculos, sob o argumento de que: i) haveria um ponto divergente em relação a metodologia de cálculo utilizada, pois o desconto do indébito teria sido realizado de forma indevida, a título de “amortização”, “correção ajuste crédito – ESC”, “devolução Lei Federal no 8.088/90”, “recebimento de capital”, “indenização PROAGRO”, “Custas periciais – ressarcimento PROAGRO” e “juros – PROAGRO”; ii) os descontos não estariam previstos no comando judicial e são fatos ocorridos em data posterior ao expurgo inflacionário de 03/1990, razão pela qual deveriam ser desconsiderados para fins de desconto do indébito; iii) o banco réu não teria apresentado prova documental que embasasse tal abatimento (ID. 170734583). É relatório. Decido.” Os cálculos foram homologados nos seguintes termos (ID 53242106): “(...) O perito afirmou que de posse da planilha juntada (ID .158757773) ao labor pericial (ID. 158757774), foram identificadas as importâncias referentes a Devolução Lei Federal 8.088/90”, bem como o seguro PROAGRO. Os documentos de IDs. 144123273 a 144123277 indicam que em 30/07/1990 foi realizado o abatimento referente à da Lei Federal no 8.088/9) e que nas datas de 30/07/1990 e 03/07/1990 houve a indenização PROAGRO. Logo, há nos autos documentos aptos para a realização da perícia. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação e acolho os novos cálculos para declarar liquidado o julgado, no valor de R$ 145.711,12 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e onze reais e doze centavos), atualizado até 16/05/2023. Em face da natureza contenciosa da liquidação, condeno o requerido ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor apurado na liquidação.” MAURO ALVES SARDINHA interpôs apelação (ID 53242109). Aduziu que “ao julgar a Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, por meio do REsp 1.319.232/DF” não foi determinado nenhum abatimento, razão pela qual “não há como impor esta medida quando da liquidação do montante a ser apurado”. Ao final, requereu a cassação da sentença e retorno dos autos à origem “para que promova realização de nova liquidação sem qualquer abatimento”. Preparo regular (ID 53242109). Contrarrazões, ID 53242113). O recorrente manifestou-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões e preclusão da matéria recursal (ID 54261928). É o relatório. DECIDO. Ação ajuizada em 14/07/2017, decisum proferido em 15/09/2023 e apelação interposta em 09/10/2023. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. Nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução do mérito, ou extingue a execução: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Nesse passo, a doutrina entende ser necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487 do CPC, além de extinguir a fase cognitiva do procedimento ou a execução. Caso contrário, o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. In casu, a decisão recorrida não pôs fim ao cumprimento da sentença, mas tão somente declarou liquidado o julgado e homologou os cálculos do perito judicial. Tanto assim, que determinou a intimação da parte “para que, caso possua interesse, apresente o pedido de cumprimento provisório de sentença” (ID 53242106). Noutro giro, conforme ensina DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “Nos termos do art. 925 do Novo CPC, a extinção da execução continua a produzir efeitos somente quando declarada por sentença, como previa o art. 795 do CPC/1973”. (In Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves - 11.ed.-Salvador:Ed. Juspodivm, 2019.pág. 1379) Nesse sentido, a decisão possui nítida natureza interlocutória e, portanto, passível de irresignação por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em face de expressa disposição no diploma processual civil quanto às hipóteses de cabimento de apelação, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para reconhecer como agravo a apelação interposta contra decisão interlocutória, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. Neste sentido, transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. 2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018.) Considerando que a decisão vergastada deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento, mostra-se impossível admitir a apelação. Tampouco é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, porque caracterizado o erro grosseiro. Lado outro, o recurso também não merece conhecimento em razão da preclusão. Vejamos. O apelante se insurgiu contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pelo perito. Argumentou que “ao julgar a Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, por meio do REsp 1.319.232/DF” não foi determinado nenhum abatimento, razão pela qual “não há como impor esta medida quando da liquidação do montante a ser apurado”. Diante disso pretende que sejam afastados os abatimentos a título de “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088” e da indenização do PROAGRO (ID 53242108 - Pág. 5). Compulsando os autos, vê-se que a questão devolvida pelo recurso está coberta pela preclusão. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, dispõe que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Assim, as decisões proferidas no processo de inventário podem ser objeto de agravo de instrumento. Portanto, a preclusão não ocorrerá apenas nos casos em que as questões resolvidas não desafiarem recurso. Por outro lado, nos casos em que cabe agravo de instrumento, incidirá a preclusão (art. 1.009, §1o, do CPC). É o caso dos autos. Em julho de 2023, o Juízo proferiu decisão acolhendo a impugnação apresentada pela instituição financeira nos seguintes termos: “(...) ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação para determinar que no cálculo do valor devido seja considerado o abatimento título de “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088” e da indenização do PROAGRO.” (ID 53242096). A decisão foi disponibilizada no DJe em 21/07/2023 e o credor não se insurgiu em face desse decisum (ID 53242097). Foram realizados novos cálculos e sobreveio a decisão agravada. Dessa forma, a matéria referente à possibilidade de abatimento do crédito a título de “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088” e da indenização do PROAGRO está coberta pela preclusão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PROCESSO EXECUTIVO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação, observado, quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. (.....) (REsp 1803925/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019) Confira-se julgado deste TJDFT: APELAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. VALORES ESTIMADOS DOS BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. 1. Conforme entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, à luz do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, todas as decisões interlocutórias proferidas na ação de inventário comportam agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Diante disso, não se aplica, neste caso, o comando do §1o do artigo 1.009 do mesmo diploma legal. (....) (Acórdão 1306142, 00121478720178070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescenta-se que a preclusão é da essência do sistema processual, posto que, se admitida a possibilidade de a parte impugnar decisões a qualquer momento, ainda que transcorrido o prazo, o processo se tornaria uma sucessão de retrocessos e nunca chegaria a um fim. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46